Tribunal: TJDFT
Processo: 0007918-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007918-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos processuais FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE, FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA e FRANCISCO DE SOUZA. O SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais de ID: 27202043 e informou que os servidores FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE e FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA renunciam ao quantum executado superior a 40SM para fins de recebimento por meio de RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 30034508). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Homologo os cálculos judiciais de ID: 27202043, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada pelos servidores FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE e FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA. Expeçam-se precatórios em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS MOTA e FRANCISCO DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. Expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) em favor de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, segundo o valor bruto (valor líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em benefício de FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS FREIRE e FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA SILVA, até o limite de 40SM, segundo o valor bruto (valor líquido devido ao servidor mais honorários contratuais de 20%). Brasília, 20 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador